Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TRANSTORNO MENTAL POR ABUSO DE ÁLCOOL. TRATAMENTO TERAPÊUTICO PERSONAL CARE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. RECUSA. ATO LÍCITO. AUSÊNCIA. DANO MORAL.

I – A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ.

II – A prescrição ao autor, portador de transtorno mental por abuso de álcool, do tratamento multidisciplinar Personal Care e Estimulação Magnética Transcraniana – EMT na Clínica Terapêutica Viva Melhor, por médica psiquiatra da própria instituição, não infirma a adequação ou eficiência de eventual tratamento a ser realizado em outros estabelecimentos ou por outros profissionais credenciados à apelada-ré. Ademais, não se vislumbra o caráter emergencial do tratamento, para compelir a ré a cobrir os respectivos custos. Art. 35-C da Lei 9.65698. A recusa de cobertura do tratamento, nas circunstâncias retratadas, não representou ato ilícito.

III - Evidenciado que a apelada-ré não praticou ato ilícito, inexiste responsabilidade civil de indenizar os alegados danos morais sofridos pelo apelante-autor.

IV – Apelação desprovida.